Tribunal: TJES
Processo: 5001003-90.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001003-90.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: AUDA ZORDAN DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
FRAUDE –
DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO
–
RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – FORMA SIMPLES

– INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ –
AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO À
BOA-FÉ OBJETIVA

–

DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ADEQUAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
.
As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

2
.
A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar que a assinatura e informações constantes do contrato pertencem à consumidora apelada.

3.
No tocante à modalidade de restituição, encontra-se ausente a demonstração de má-fé ou que a instituição financeira tenha agido de forma contrária a boa-fé objetiva, razão pela qual deve o valor descontado indevidamente ser devolvido de forma simples.

4.
Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

5
.
No caso dos autos, a condenação a título de danos morais deriva de uma relação contratual, ainda que constituída a partir de uma fraude, de modo que, nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento definitivo da condenação.

6
.
Diante disso, e tendo em vista que a taxa SELIC engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, não se revela acertada a sua aplicação desde a citação, mas apenas após o arbitramento.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença para: (I) determinar que os valores indevidamente descontados sejam restituídos de forma simples e; (II) estabelecer que os juros de mora devem incidir desde a citação, na proporção de 1% (um por cento) ao mês, e, a partir da data do arbitramento, deve incidir apenas a taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, atual denominação do BANCO FICSA S.A.,

contra a r. sentença do evento 5235177, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação
declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e pedido liminar
” ajuizada por
AUDA ZORDAN DOS SANTOS

em face do apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para declarar “
a nulidade dos contratos de empréstimo consignado n.º 0100132002063, n.º 010001941527 e n.º 010014414141, com a consequente extinção do débito
” e condenar o réu “
ao: i) pagamento, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; ii) pagamento de danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02). Cabe à requerente restituir/devolver à requerida o montante de R$ 5.542,00 (cinco mil quinhentos e quarenta e dois reais), o que pode ser compensado pelo crédito a receber
”.

Outrossim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Nas razões recursais, acostadas às fls. 01/15 do evento 4854581, o apelante alega, em síntese, que:
I)
“
O magistrado não considerou que, em caso de dúvida sobre a autenticidade na assinatura, também é dever do juízo requerer prova pericial grafotécnica, com base nos arts. 370 e 375 do CPC, e em respeito ao princípio da Busca pela verdade material
” (fl. 04);
I
I)
“
o Tema 1.061 do STJ NÃO OBRIGA o Réu a produzir a prova pericial, mas sim ao ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato, que PODE SER por intermédio de perícia grafotécnica OU mediante os meios de provas legais ou moralmente legítimos. Portanto, não se pode argumentar pela ilegitimidade do contrato unicamente pela ausência de prova pericial grafotécnica, posto que o Banco constituiu os autos com outras provas que também demonstram a regularidade/legitimidade dos contratos
” (fl. 05);
III)
“
A decisão recorrida considera, de maneira incorreta, que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Ocorre que, tal premissa resta equivocada, já que, conforme documentos dos autos, o presente recorrente apresentou laudos técnicos, de empresa terceira, idônea e isenta, os quais constataram pela regularidade dos contratos
” (fl. 05);
IV)
“
Destaca-se que a parte autora, de forma genérica, negou reconhecer a assinatura constante em contrato, mas não impugnou a conclusão do laudo acostado pelo Banco
” (fl. 06);
V)
“
A decisão recorrida deixou de observar todo o conjunto probatória referente à contratação discutida na presente ação
” (fl. 07);
VI
)
“
a ausência de contato da parte autora pela via administrativa em busca de uma resolução afasta ou pelo menos reduz qualquer justificativa para caracterização de danos morais
” (fl. 10);
VII
)
“
os valores provenientes do
primeiro
foram disponibilizados em favor da parte autora na data de
setembro/2020
. No entanto, o ajuizamento da ação se deu apenas em
fevereiro/2022
. Tal comportamento contradiz a narrativa autoral no que concerne aos danos sofridos, bem como contraria o princípio da boa-fé e lealdade processual, os quais devem reger a atuação das partes, bem como concorreu para o agravamento do prejuízo (CC, art. 422 c/c Enunciado n.º 169, da III Jornada de Direito Civil)
” (fl. 11);
VIII)
“
Esta demora injustificada corrobora com o fato de que a parte autora apenas está arrependida intempestivamente da contratação.
” (fl. 12);
IX
)
“
os fatos narrados na inicial são incapazes de gerar qualquer tipo de abalo de ordem moral ou sérios prejuízos, considerando inclusive o valor baixo e módico das parcelas, de modo que não se justifica a condenação em danos morais no quantum fixado em R$ 3.000,00
” (fl. 12);
X)
“
O magistrado se equivocou quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetários relativos aos danos morais. Tratando-se de condenação em danos morais, o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios deve ser a data do arbitramento
” (fl. 14);
XI)
“
Há equívoco quanto à taxa SELIC para atualização dos valores da r. sentença. Destaca-se que a taxa contraria o disposto no art. 161, § 1º do CTN
” (fl. 14).

Em breve escorço fático, a parte autora/apelada ajuizou a demanda de origem sob a alegação de que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário em decorrência de mensalidade de três empréstimos consignados, sem que jamais houvesse contratado os referidos créditos.

Argumenta a apelada que esses empréstimos seriam pagos em 84 (oitenta e quatro) parcelas que juntas totalizavam a monta de R$136,91 (cento e trinta e seis reais e noventa e um centavos) mensais, sendo efetivado um depósito em sua conta na importância de R$ 5.542,00 (cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais), o qual não reconhece.

Assim, pleiteou o cancelamento dos descontos, com a anulação do contrato objeto de fraude e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, este último em dobro.

Fixadas tais premissas, passo a análise dos temas recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Logo, competia ao banco, diante da insurgência da parte em relação à autenticidade da assinatura constante nos contratos colacionados, provar a sua veracidade.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o banco não trouxe elementos que demonstrem a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.

Desse modo, apesar de o apelante ter colacionado cópias dos contratos de empréstimo pessoal consignado (eventos 5235140, 5235144 e 5235145) e um parecer consultivo unilateral que concluiu pela autenticidade das assinaturas (eventos 5235146, 5235147 e 5235148), observo que eles não são suficientes para comprovar a inexistência de fraude.

Nota-se, a assinatura aposta principalmente nos instrumentos contratuais de n° 010014414141 (evento 5235145) e n° 010013202063 (evento 5235140) não possuem similaridade com aquela adotada pela consumidora em seu documento de identidade, ou mesmo com a procuração outorgada por ela (evento 5234924), notadamente a escrita “estremecida” e a forma peculiar de escrita da letra “a”.

Outrossim, o estado civil da apelada constou como solteira, embora seja casada, sendo divergente também a informação quanto ao seu endereço residencial, o qual constou de forma divergente inclusive nos próprios pactos avençados – que possuem um lapso de pouco menos de um mês entre cada um deles –, sendo Rua Nova Venecia, n° 451, S Gabriel, Guarapari/ES no contrato de n° 010013202063 (evento 5235140); Rua Nova Venecia, n° 877, S Gabriel, Guarapari/ES no contrato de n° 010001941527 (evento 5235144) e; Rua Elvira Rickel 155 Casa, n° 9, Serra Alta, São Bento do Sul/SC no contrato de n° 010014414141 (evento 5235145).

Entretanto, na peça exordial consta o endereço da apelada como Av. Rotary Club, n° 353, Boa vista, São Mateus/ES, sendo comprovada a residência no documento de fl. 03 do evento 5234924, e corroborada a cidade de residência pela dispensa para trabalho em “
home office
” conferido a autora/apelada em decorrência da pandemia do COVID-19 na data de 16 de março de 2020 (evento 5235159).

Cumpre ressaltar que, embora o banco tenha efetivamente direcionado os recursos à consumidora apelada, desde a exordial esta requereu o depósito judicial do montante (evento 5234929), o que demonstra sua boa-fé.

Nesse contexto, considero que os descontos nos proventos de aposentadoria da apelada foram indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes.

No que se refere à modalidade de restituição, tenho que assiste razão à instituição financeira apelante no que concerne à determinação de que os valores indevidamente descontados sejam restituídos de forma simples ao consumidor lesado, e não de forma dobrada como determinado na sentença recorrida.

Já era assente na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça a necessidade de caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente, porém, havia uma aparente controvérsia entre os entendimentos adotados pela Primeira e Segunda Seção do Tribunal da Cidadania.

Contudo, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RJ, o colendo Superior Tribunal de Justiça revisitou o tema, tendo entendido pela desnecessidade de verificação quanto natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) para fins da devolução em dobro:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

(...)

RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em
reconhecer
a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.

PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores.

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.

TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

O entendimento acima fixado, como expresso no acórdão, somente se aplica às cobranças realizadas após a data de publicação daquele acórdão.

Diante deste cenário, para as cobranças realizadas antes da publicação do acórdão prevalece a necessidade de verificação da má-fé da instituição financeira para que a devolução determinada se realize em dobro, contudo, após esse marco temporal, não há necessidade de verificação do elemento volitivo da instituição financeira, bastando que sua conduta tenha se perpetrado de maneira contrária a boa-fé objetiva.

Assim, não se aplica o referido acórdão aos descontos que se iniciaram em 07/02/2021 (contrato n° 010001941527 – evento 5235144) e 07/03/2021 (contrato n° 010013202063 – evento 5235140) e foram realizados até março de 2021.

Todavia, mesmo para o contrato que teve sua cobrança iniciada em 07/04/2021 (contrato n° 010014414141 – evento 5235145) e para as demais ocorridas posteriormente à publicação do acórdão do c. STJ, compreendo que não resta configurada a ausência de boa-fé objetiva por parte do banco apelante.

Certamente, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, deve a instituição financeira adotar a máxima cautela no momento de aprovar os empréstimos consignados.

Contudo, cumpre ressaltar que não consta nos autos nenhum indício de que a instituição financeira tenha agido de forma contrária a boa-fé objetiva, uma vez que os valores compreendidos dos empréstimos foram para a conta da apelada, bem como que a recorrida alegou – em sede de depoimento pessoal juntado aos autos, prestado em audiência do Juizado especial, no bojo da ação 5000850-91.2021.8.08.0047, a qual foi julgada extinta por entender o magistrado a necessidade de provas técnicas – que “
já foi vítima de fraude, onde o fraudador sacou o valor integral de sua aposentadoria junto ao Banco do Brasil
” (fl. 03 do evento 5235136).

Sobre os danos morais, tem-se que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzido naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Nesse viés, reconheço que a sujeição da parte requerente – pessoa idosa – a descontos indevidos incidentes sobre seus proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, segundo orientação perfilhada pelos Tribunais Pátrios:

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REPETIÇÃO INDÉBITO. 1. A falha na prestação dos serviços causou mais do que mero aborrecimento, repercutindo na esfera moral da autora, cuja compensação foi arbitrada com moderação e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da autora. (Acórdão n.936106, 20130710138194APC, Relator: FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 29/04/2016. Pág.: 200/211).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO. O desconto indevido em folha de pagamento, decorrente de empréstimo não contratado pelo autor, privou-o de verba alimentar, configurando dano moral, pois este decorre simplesmente da dor íntima, da angústia, do abalo psicológico, em vista da ofensa à sua privacidade e sigilo de dados. (TJ-MG - AC: 10145084955585001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 20/03/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2014).

No tocante ao
quantum
indenizatório, reputo que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo,
em R$3.000,00 (três mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano e o caráter pedagógico da verba.

Ademais, observo que a referida fixação encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que em casos análogos assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte É cabível a condenação do fornecedor de produtos/serviços a restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral, oriundo da contratação de empréstimo consignado, na hipótese em que terceiro, utilizando-se de documentos falsos, contratou em nome da vítima, resultando em descontos indevidos no seu benefício previdenciário, revelando-se nítido o defeito na prestação dos serviços. (TJES, Classe: Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019).
2. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais não se revela desproporcional e desarrazoado, eis que o apelante é pessoa idosa e sofreu três descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria.
3. Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85, §2º DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa; 2. Invertido o ônus da prova, compete à instituição financeira comprovar a validade do contrato de empréstimo, ônus do qual não se desincumbiu; 3. Demonstrada a fraude, não há como afastar a responsabilização da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da autora;
4. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa
. 5. De acordo com as peculiaridades do caso, sobretudo porque não foi lançado restrição sobre o nome da consumidora, o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais);
6. Honorários sucumbenciais fixados pelo juízo de primeiro grau de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo §2º, do artigo 85, do CPC/15. 7.Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180064013, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Na sequência, no que concerne a alegação de que o magistrado
a quo
se equivocou quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária em relação aos danos morais, bem como a aplicação da taxa SELIC para atualização desses valores, assiste parcial razão o banco apelante.

Não desconheço que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a temática em questão firmou entendimento no sentido de que “
a fixação da taxa dos juros moratórios, a partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, deve ser com base na taxa Selic
” (STJ; AgInt-REsp 1.918.258; Proc. 2021/0022888-6; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 27/09/2021).

Todavia, no caso dos autos, não há dúvidas de que a condenação a título de danos morais deriva de uma relação contratual, ainda que constituída a partir de uma fraude, de modo que, nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento definitivo da condenação. Nesse sentido, cito o recente julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de Recurso Especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação
. Precedentes. 3.
A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ
. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao Recurso Especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação. (STJ; AgInt-AREsp 1.728.093; Proc. 2020/0172673-3; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 08/02/2021; DJE 23/02/2021)

Diante disso, e tendo em vista que a taxa SELIC engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, não se revela acertada a sua aplicação desde a citação, mas apenas após o arbitramento.

No mesmo sentido já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão agravada determinou que a correção monetária e os juros de mora devem incidir sobre o valor da condenação ao pagamento de danos morais a partir do arbitramento fixado pela sentença. 2. Com relação aos danos morais advindos de responsabilidade contratual, como no caso em apreço,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que se considera a data da citação como termo inicial dos juros de mora e a data do arbitramento para a incidência da correção monetária, conforme Súmula nº 362
. 3. Não obstante,
o

próprio Superior Tribunal de Justiça também adota o entendimento de que a partir da vigência do Código Civil de 2002, aplica-se a SELIC como taxa referencial para os juros de mora
. 4. Ocorre que
justamente porque a taxa SELIC é composta de juros moratórios e de correção monetária, não há como reconhecer a sua aplicação no período compreendido entre a citação e o arbitramento da indenização, já que nos casos de condenação por dano moral a correção monetária deve incidir somente a partir deste último.
5. Portanto, a partir da vigência do Código Civil de 2002 os valores devidos deverão ser atualizados pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0022819-37.2016.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 14/03/2022; DJES 05/04/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DEMASIADO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL ARBITRADO NA ORIGEM AQUÉM DA JURISPRUDÊNCIA. DANO MORAL MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC. Precedentes STF e STJ. II. Sopesando-se as peculiaridades do caso concreto, em que o consumidor permanecera por 05 (cinco) dias em território estrangeiro, desprovido da assistência necessária da empresa apelada; perdera dias letivos; era menor de idade na ocasião do fatídico ocorrido; encontrava-se desassistido de seus genitores e de uma pessoa maior de idade, porquanto só havia um professor para acompanhar os quinze alunos e os mesmos não retornaram conjuntamente, isto é, no mesmo voo; mostra-se aquém a quantia arbitrada pelo magistrado, no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), razão pela qual majoro o dano extrapatrimonial para o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). III.
Em se tratando de indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), os quais a partir dessa data serão corrigidos pela taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária, sob pena de bis in idem.
lV. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0027566-91.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/03/2022; DJES 08/04/2022).

Assim, merece reforma a sentença
a quo
no tocante a aplicação taxa SELIC, devendo os juros de mora incidir na proporção de 1% (um por cento) ao mês da citação até o arbitramento da indenização, momento a partir do qual haverá incidência apenas da taxa SELIC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença para:
(I)
determinar que os valores indevidamente descontados sejam restituídos de forma simples e;
(II)
estabelecer que os juros de mora devem incidir desde a citação, na proporção de 1% (um por cento) ao mês, e, a partir da data do arbitramento, deve incidir apenas a taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

Mesmo com o parcial provimento, a sucumbência mínima da apelada não se altera, motivo pelo qual as verbas sucumbenciais devem permanecer incumbidas ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR